Tribunal: STF
Processo: ARE 1465510
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO – LEI COMPLEMENTAR 406/94. 



    Ação rescisória ajuizada objetivando a rescisão da decisão que homologou acordo em cumprimento de sentença, em ação que reconheceu como devido o adicional Prêmio de Incentivo durante o estágio probatório. 



    Cabimento da ação rescisória - Inteligência do artigo 535, §§5º e 8º, do CPC – Previsão de inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei considerada inconstitucional. 



    Necessidade de propositura da ação rescisória - Tema 733 do STF - A decisão que declara a inconstitucionalidade da lei não produz a automática reforma ou rescisão de decisão de mérito anterior que adotou entendimento contrário, sendo indispensável a propositura da ação rescisória própria. Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 406/1994 – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2095312-76.2017.8.26.0000 – Reconhecida a inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar nº 406/1994 e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares nº 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela relacionados - Efeito ex tunc sem devolução de valores. 



    Desconstituição de título judicial fundado em lei tida por inconstitucional e extirpada do ordenamento jurídico em decisão proferida em controle concentrado levada a efeito pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que é mesmo de rigor. 



    Ação rescisória procedente, para rescisão da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 1019336-51.201.8.26.0506, que tem por autos de origem a ação ordinária nº 0062677-23.2011.8.26.0506, afastando-se a pretensão do recebimento do prêmio de incentivo durante o estágio probatório, nos termos do artigo 535, §§5º e 8º, do CPC. Prejudicado o agravo interno.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, foram acolhidos para que “se esclareça que a procedência da ação rescisória se deu para excluir a verba ‘Prêmio de Incentivo’ da base de cálculo dos adicionais temporais, haja vista o reconhecimento de sua inconstitucionalidade; acolho parcialmente os embargos de declaração nº 2276757-56.2019.8.26.0000/50002, sem alteração de resultado, para indeferir a gratuidade da justiça e analisar as impugnações a valores, rejeitando-as”.



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, foram acolhidos por meio de acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – PRÊMIO DE INCENTIVO – RIBEIRÃO PRETO. 



    Ação rescisória julgada procedente para desconstituir título que reconheceu o direito ao recálculo de adicionais temporais, tendo o prêmio de incentivo integrado em sua base de cálculo, haja vista a inconstitucionalidade da verba reconhecida. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SINDICATO – Gratuidade da justiça – Inaplicabilidade da Lei de Ação Civil Pública – Ação coletiva movida buscando direitos individuais homogêneos – Sindicato que não fez prova para concessão do benefício. 



    Impugnação a valores da fase de conhecimento que deveria ter se dado naquela ação – Matéria alcançada pela preclusão e coisa julgada - Valor da causa da ação rescisória dentro dos parâmetros legais – Inteligência dos artigos 291 e 292 do CPC. 



    Procedência da ação rescisória que se deu expressamente para rescisão da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 1019336-51.2016.8.26.0506. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA GUARDA MUNICIPAL – Acolhimento – Erro material configurado – Procedência da ação rescisória que se deu para excluir da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e sexta parte os valores correspondentes ao prêmio de incentivo – Acórdão que equivocadamente se refere à inconstitucionalidade da percepção da verba no estágio probatório - Inconstitucionalidade da verba reconhecida – Fundamentação mantida, esclarecido este ponto. 



    Embargos de declaração nº 2276757-56.2019.8.26.0000/50001 acolhidos e embargos de declaração nº 2276757-56.2019.8.26.0000/50002 parcialmente acolhidos, sem alteração de resultado.”



    Opostos novos embargos declaratórios pela parte recorrida, foram acolhidos para sanar erro material sem alteração do julgado.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI e LV, 8º, inciso III, e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Pleiteia que “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, mediante o acolhimento dos pedidos que seguem: 



    1 – Requer-se seja decretada a nulidade do v. acórdão pela inobservância ao inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal que ensejou o julgamento citra petita, e consequente ofensa ao artigo 489 do CPC/2015; 



    2 - Caso não seja acolhido o pedido ‘1’ requer-se seja reconhecida a violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º Constitucional, corolário dos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa e consequente violação às disposições do artigo 506 do CPC, decretando-se a nulidade do v. acórdão que rescindiu acordo homologado em fase de execução, que repercute diretamente no direito material de terceiros, que não foram chamados a integrar o polo passivo da Ação Rescisória; 



    3 - Caso não sejam acolhidos os pedidos ‘1’ e ‘2’ requer-se seja reconhecida a afronta ao artigo 5º, incisos XXXVI e LV da CF, que tratam dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada e a violação aos artigos 535, §§ 5º e 8º e 1.057 do CPC/2015, reformando-se o v. acórdão a fim de ser negado total provimento à Ação Rescisória, pela inaplicabilidade do princípio da simetria em declarações de inconstitucionalidade exaradas por Tribunais de Justiça dos Estados; 



    4 – Requer-se seja reconhecida a violação ao princípio constitucional que estabelece a proibição de comportamento contraditório - ‘venire contra factum proprium’, reformando-se o v. acórdão que rescindiu a homologação do acordo firmado entre as partes na fase de execução de sentença, a fim de ser negado provimento à ação Rescisória interposta;



    5 - Requer-se seja reconhecida a inobservância, no v. acórdão, do relevante papel constitucional das entidades sindicais, previsto no inciso III do artigo 8º da Constituição Federal e a violação ao art. 18 da Lei da Ação Civil Pública nº 7.347/1985, reformando-se o v. acórdão a fim de ser concedido ao Sindicato Requerente os benefícios da justiça gratuita, na forma da citada lei.”  



    Em 03/05/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do RE n° 730.462/SP (Tema 733/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - RIBEIRÃO PRETO - PRÊMIO DE INCENTIVO – Exclusão do "Prêmio de Incentivo" da base de cálculo dos adicionais temporais em razão da declaração de inconstitucionalidade do adicional. 



    Cabimento da ação rescisória - Inteligência do artigo 535, §§5º e 8º, do CPC - Previsão de inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei considerada inconstitucional. 



    Necessidade de propositura da ação rescisória - Tema 733 do STF. 



    Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 406/1994 - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2095312-76.2017.8.26.0000 - Reconhecida a inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar nº 406/1994 e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares nº 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela relacionados - Efeito ex tunc sem devolução de valores. 



    Desconstituição de título judicial fundado em lei tida por inconstitucional e extirpada do ordenamento jurídico em decisão proferida em controle concentrado levada a efeito pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que é mesmo de rigor. Ação rescisória julgada procedente. 



    Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recursos perante Tribunais Superiores, para exame de adequação ou contrariedade a orientações contidas no TEMA 733 do STF. TEMA 733 do STF – Fixa a seguinte tese: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’ 



    Acórdão ora reexaminado que não contraria a orientação assentada pelo STF. 



    Acórdão mantido, não sofrendo alteração em razão do Tema nº 733.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 406/1994. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO SUSCITA O APELO EXTREMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO AGRAVADO PROLATADO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 733 DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente